Tribunal: TJSP
Processo: 3001189-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Alegada omissão. Ausência de qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC. 2. Pedido subsidiário. Convolação. Embargos recebidos como agravo interno. Princípio da fungibilidade recursal. Pretensão à suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 792. Inadmissibilidade. Suspensão nacional dos processos afetados não determinada. 3. Recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Alegada omissão. Ausência de qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC. 2. Pedido subsidiário. Convolação. Embargos recebidos como agravo interno. Princípio da fungibilidade recursal. Pretensão à suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 792. Inadmissibilidade. Suspensão nacional dos processos afetados não determinada. 3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3001189-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada JOÃO CARLOS
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001189-64.2020.8.26.0000/50000 -
2
Voto no 40.890
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 3001189-64.2020.8.26.0000/50000
SÃO PAULO
Embargante: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado: JOÃO CARLOS MARTINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Alegada
omissão. Ausência de qualquer passagem que
se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC.
2. Pedido subsidiário. Convolação. Embargos
recebidos como agravo interno. Princípio da
fungibilidade recursal. Pretensão à suspensão
do feito até o julgamento definitivo do Tema
792. Inadmissibilidade. Suspensão nacional
dos processos afetados não determinada. 3.
Recurso não provido.
Embargos de declaração opostos
contra a decisão monocrática de f. 14/8, que negou provimento, com
observação, ao agravo de instrumento tirado em busca de reforma da
decisão de f. 40 dos principais, que, em incidente de requisição de
pequeno valor, deferiu a expedição do OPV pela importância
estabelecida anteriormente à vigência da Lei no 17.205/19.
Aduz o embargante, em síntese, que o
acórdão contraria despacho proferido pelo STF em caso análogo, no
tocante ao pedido de suspensão do feito até o julgamento definitivo
do Tema 792. Que, ademais, a questão não poderia ter sido decidida
por decisão monocrática. Requer, assim, o saneamento da suposta
omissão, para que seja determinada a suspensão pleiteada ou recebido
o recurso como agravo interno, ante a incompetência funcional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001189-64.2020.8.26.0000/50000 -
3
relator para decidir o mérito recursal (f. 1/4).
É o relatório.
1. De proêmio, recebo os presentes
embargos de declaração como agravo interno, em respeito ao
princípio da fungibilidade recursal, corolário da instrumentalidade das
formas previsto no art. 277 do CPC1, considerando que o artigo 1.021
do mesmo normativo dispõe claramente que contra decisão proferida pelo
relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto
ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Isto porque, é cediço, o objetivo dos
embargos de declaração é o esclarecimento, a complementação ou a
correção material da decisão, não se prestando a modificá-la.
Na hipótese, o objetivo do embargante
é o de modificar o decisum, contrário a seus interesses, não havendo
omissão a ser aclarada, consoante deixa claro em sua narrativa. No
aspecto, transcrevo trecho do acórdão embargado que versa sobre o
art. 2o da Lei n.o 17.205/19 e que reputo relevante no ponto de
interesse:
Não se questiona a possibilidade de redução do teto das
obrigações de pequeno valor; tampouco a opção do legislador
estadual pela produção imediata dos efeitos da nova lei. Mas isso
não significa que a determinação contida no art. 2o da Lei Estadual
no 17.205/19, deva ser aplicada a toda e qualquer execução em
curso, impondo-se conferir à nova lei interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a compatibilizá-la especialmente
com o disposto no art. 5o, XXXVI, da CF, segundo o qual a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada. (g.m.).
1 Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado
de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001189-64.2020.8.26.0000/50000 -
4
2. Não é caso de suspensão do feito,
porquanto não foi determinado, pelo Exmo. Ministro Relator, que
assim se procedesse no que tange aos recursos eventualmente
afetados pela discussão subjacente ao Tema 792 do STF. Nesse
sentido:
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR.
Pensionista de policial militar. Gratificação por Atividades de
Polícia, GAP. Lei Estadual no 17205/2019. Lei nova que reduziu o
limite para requisição de pagamento de pequeno valor. Trânsito
em julgado da condenação e início da execução anteriores à sua
edição. Situações consolidadas no tempo. Exceção ao princípio da
imediata aplicação de norma processual aos processos em curso.
Código de Processo Civil, artigo 14. Precedentes de Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Sem ingerência na
execução do orçamento público a implicar violação à separação de
poderes, pois respeitado o limite para requisição de pagamento de
pequeno valor aplicável à hipótese. Também não se verifica
violação à cláusula de reserva de plenário, por não se tratar de
negativa de vigência da Lei Estadual no 17205/2019, mas da
irretroatividade dos seus efeitos, portanto, sobre aplicação da lei
processual no tempo, não por motivo de inconstitucionalidade.
Sem motivo para suspensão do processo porque não
determinado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao
Tema 792 de Repercussão Geral. Recurso não provido.2
Incidente Processual de Requisitório de Pequeno Valor

Pretensão à aplicação do novo limite para o RPV, previsto na LE
n° 17.205/19 Publicação da lei, com previsão de aplicabilidade
imediata, em 08/11/19 Decisão condenatória transitada em
julgado em 17/03/15 Situação consolidada no tempo (art. 5o,
XXXVI, da CF) Segurança jurídica Precedentes do C. STF e
desta Corte Decisão que não viola a cláusula de reserva de
plenário
Impossibilidade de suspensão do feito até
julgamento do Tema 792 Recurso não provido.3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito de suspensão do feito
até julgamento definitivo do Tema 792 pelo STF. Impossibilidade.
Afetação que trata de legislação de outro Estado da Federação e
ausência de determinação de sobrestamento em todo o território
nacional.
Embargos
acolhidos
parcialmente
apenas
para
acrescentar à sua fundamentação as razões que impedem a
2 AI no 3004544-19.2019.8.26.0000, Des. Edson Ferreira; j. em 26.02.2020.
3 AI no 3004403-97.2019.8.26.0000, Des. Reinaldo Miluzzi, j. em 21.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001189-64.2020.8.26.0000/50000 -
5
suspensão do processo, sem alteração do dispositivo.4
Logo, o pedido de sobrestamento não
pode ser acolhido.
Quanto ao mais, limita-se o recurso a
clamar por pronunciamento colegiado. Ante isso, nada há a agregar
aos fundamentos adrede expendidos.
3. Posto isso, nego provimento ao
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
4 ED no 3000133-93.2020.8.26.0000/50000, Des. Antonio Carlos Villen, j. em 16.04.2020.